Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734395-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELANNE DE SOUZA AGRAVADO: VIVIANE RIBEIRO FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELANNE DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 138351270), que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em desfavor de VIVIANE RIBEIRO FERNANDES DE SOUZA, indeferiu o pedido liminar vindicado na exordial por não vislumbrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo no caso vertente. A agravante, em suas razões recursais, em suma, defende que é proprietária, desde 26/06/2012, do imóvel localizado na Quadra 01, Conjunto E01, Lote 15, Sobradinho/DF, com área de 175 m2, contendo quatro quartos, dois banheiros, sala, cozinha, área de serviço. Afirma que emprestou tal imóvel, por meio de contrato de comodato verbal, ao seu filho e à agravada, que eram casados à época. Assevera que sobreveio a separação do ex-casal comodatário, e que informou à recorrida expressamente sua vontade de rescindir a avença, tendo-lhe inclusive notificado extrajudicialmente, em 25/05/2022, para a devida desocupação do bem em questão. Aduz que a agravada deixou transcorrer em branco o prazo para restituir o imóvel voluntariamente, não havendo por parte daquela qualquer manifestação tampouco a desocupação, razão pela qual busca esta ordem pela via judicial. Assim, entende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar para que seja imitida na posse do imóvel, pois diante do esbulho sofrido cabível a desocupação coercitiva. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 40231606 e 40231603), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se, no caso vertente, de pretensão de natureza liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária e provisória da demanda, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que no particular não se encontra preenchido o requisito da urgência para o deferimento da tutela provisória, nos moldes requeridos. Depreende-se dos elementos de convicção colacionados aos autos, que, a despeito de a agravante fazer prova de ser a legítima proprietária do imóvel em querela (IDs 40232019 e 40232020), no caso, não se vislumbra o perigo da demora, na medida em que a agravada reconhece a propriedade do bem à agravante, estando na posse do imóvel com aquiescência desta. Ademais disso, apura-se do divórcio litigioso (Proc. no 0701281-91.2022.8.07.0006) (ID 40232022) do ex-casal comodatário que daquela relação brotaram 2 (dois) filhos menores – T. H. F. D. S. e A. G. F. D. S. – que, de alguma forma, podem sofrer consequências deletérias com a desocupação almejada pela agravante, avó dos infantes. Nesse descortino, em sede de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, não se extrai qualquer urgência que possa ensejar o deferimento da tutela liminar, especialmente tendo em conta a data do contrato de comodato e a do esbulho asseverado, sem olvidar das particularidades envolvendo relações familiares envolvidas no caso à baila, as quais aconselham redobrada prudência na condução da vertente pretensão reintegratória. Ante todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator